Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712225-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA MAMY BABY LTDA, ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS AGRAVADO: JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão que Acolheu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Citação Válida – Juntada do Mandado – Início do Prazo para Manifestação – Revelia – Intempestividade – Não Conhecimento GALERIA MAMY BABY LTDA e ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual acolheu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposto por JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER para incluir as agravantes no polo passivo do Cumprimento de Sentença em referência, ao fundamento de estar sobejamente demonstrado que a executada se utiliza de pessoas interpostas para fraudar obrigações assumidas e não adimplidas, notadamente pela utilização de instrumentos de procuração outorgados para a plena administração da pessoa jurídica agravante, cuja sócia formal é sua filha, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 70322390), sustentam, preliminarmente, a nulidade da citação ocorrida no incidente processual, já que a comunicação ocorreu exclusivamente por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). No mérito, em suma, aduzem inexistir prova concreta do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, à luz da Teoria Maior aplicável à espécie. Apontam que as provas carreadas pelo exequente não amparam o deferimento da medida excepcional, porquanto lastreadas em presunções frágeis. É simples relatório. Decido. Vislumbro ser o caso de considerar o Agravo de Instrumento intempestivo, não merecendo, portanto, ser conhecido. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão de ID 199215409 instaurou o incidente processual, determinando o cadastramento das agravantes na condição de interessados e, ainda, a citação para resposta, nos termos do art. 135 e art. 231, I, ambos do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida em 6/6/2024, sendo disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 7/6/2024. As agravantes foram regularmente citadas, por meio de Aviso de Recebimento, juntados àqueles autos em 28/06/2024 e 30/06/2024, conforme IDs 202257830 e 202423907, respectivamente. Nesse ponto, cumpre observar que o documento entregue foi assinado pela própria agravante ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS e, no caso da pessoa jurídica, entregue no endereço constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ao ID 207945469 certificou-se que transcorreu em branco o prazo para a parte ré apresentar manifestação. Em 26/8/2024, o juízo de origem decretou a revelia das agravantes, tendo em vista a ausência de defesa, e deu prosseguimento ao incidente, oportunizando-se especificação de provas. (ID 208803258) Devidamente instruído, sobreveio a Decisão agravada – proferida em 13/2/2025 – a qual acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo do feito executivo. Esta Decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/2/2025, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente. Segundo o entendimento jurisprudencial, "À luz do art. 248, § 1o, do CPC, a carta com aviso de recebimento assinada pelo destinatário da citação e certificada pelo agente de correios goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser elidida pela demonstração concreta da ausência de autenticidade". (Acórdão 1976310, 0721948-61.2023.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Na hipótese, ao contrário do arrazoado, vê-se que a citação das agravantes não se deu de modo exclusivo via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), e sim via procedimento legal previsto no art. 248 do Código de Processo Civil. Considerando, portanto, a válida decretação da revelia das agravantes, o prazo recursal se iniciou automaticamente no primeiro dia útil após a publicação da Decisão agravada, consoante o art. 346, caput, do o Código de Processo Civil. Desse modo, o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento findou-se em 13/3/2024, ao passo que o recurso em exame foi interposto apenas no dia 29/3/2024, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível por intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator